Tribunal: TJSP
Processo: 0000529-78.2012.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Anulação da sentença - Não acolhimento - Abertura da instrução processual para a produção de prova pericial - Desnecessidade - Prova pleiteada pelo autor que em nada modificaria o conjunto probatório formado nos autos e, por consequência, o julgamento do feito - Autos que foram

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Anulação da sentença - Não acolhimento - Abertura da instrução processual para a produção de prova pericial - Desnecessidade - Prova pleiteada pelo autor que em nada modificaria o conjunto probatório formado nos autos e, por consequência, o julgamento do feito - Autos que foram instruídos com documentos suficientes para o deslinde do caso em testilha - Preliminar rejeitada.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Princípio da Dialeticidade - Não observância - Afronta ao disposto no art. 1.010, II e III do CPC - Recorrente que em nenhum momento rebateu ou se manifestou sobre os fundamentos da sentença recorrida relativos à improcedência dos pedidos relacionados à declaração de abusividade da cobrança de valor decorrente dos serviços de terceiros e da tarifa de abertura de crédito - Inteligência do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - Ausência de devolutividade sobre estes temas.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa que ultrapassa a média de mercado - Possibilidade - Cálculo efetuado com base no custo efetivo total do contrato - A circunstância de a taxa de juros remuneratórios exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva - Precedentes do STJ nesse sentido - Aplicação do art. 5o, da MP 2.170-36/2001 - Constitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP - Efeitos da medida provisória que devem se estender no tempo até sua revogação ou até que seja declarada inconstitucional pelo plenário do STF - Legalidade da capitalização e da forma de incidência de juros remuneratórios.

JUROS CAPITALIZADOS - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça - Textualmente prevista a cobrança dos juros de forma capitalizada no instrumento celebrado entre as partes - Abusividade não verificada.

SEGURO - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp. 1.639.320-SP - Ausência de comprovação de que a parte autora foi dada oportunidade de escolher seguradora de sua preferência - Abusividade reconhecida - Valor do prêmio excluído - Sentença de improcedência alterada nessa parte - Sentença de improcedência reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO EM PARTE.